Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709782-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAUBI PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família instituído em lei, a teor do disposto no art. 5o da Lei n. 8.009/90, é considerado como a residência em “um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2. Encarregando-se o devedor de comprovar que o imóvel preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, defendendo o cabimento da penhora do imóvel em discussão nos autos, considerando que não há provas de que o referido bem se enquadra no conceito de bem de família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005